Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701797-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUSELITA TAVARES DOS SANTOS, FRANCISCO PIRES DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BARBOSA, JACILEIDE NUNES DE SOUZA, MARLEIDE LUIZ SERAFIM, EDITH PEREIRA DE LIMA, JOAQUIM PEREIRA LIMA, AILTON LOPES VIANA, MARIA LUSIA LOBATO SOARES, ELIANA VIEIRA RODRIGUES PONTES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição da parte apelante, via da qual informa os dados para sustentação oral (ID 21826783). Compulsando os autos, verifico ter ocorrido, no dia 13.11.2020, a intimação da 27a Sessão Ordinária por Videoconferência – 6TCV, a ser realizada no dia 2.12.2020, a partir das 13h30 (ID 21383541). Antes de tal data, por ocasião do pedido de retirada do feito da pauta virtual, os apelantes solicitaram a inscrição para realização de sustentação oral, com a indicação dos dados do patrono (ID 20918273). No entanto, no bojo da decisão de ID 20957058, destaquei que, depois de publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberia ao advogado se inscrever para realização da sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, em até 48 horas da abertura da respectiva sessão, sob pena de indeferimento do pedido. Logo, a despeito de o pedido ter sido realizado logo após a publicação da pauta da 41a Sessão Ordinária Virtual (ID 20561351), certo é que não atendeu ao comando já exarado no presente feito, que ressaltou a disciplina prevista no artigo 12, § 3°, da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, segundo a qual a inscrição para a sustentação oral deve ser realizada desde a publicação da pauta e até 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. A inobservância do prazo, inclusive, está devidamente certificada (ID 21844474) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de inscrição para sustentação oral, formulado no ID 21826783. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator